Tribunal: TJSP
Processo: 1020490-93.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020490-93.2018.8.26.0196/50000,
da
Comarca
de
Franca,
em
que
é
embargante/embargado VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA, são embargados J.M.
GURGEL - EIRELI, UMIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP e COMFORT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e Embargado/Embargante VENTURA SPORT
NÁUTICA LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 16.270
2
VOTO No 16.270
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020490-93.2018.8.26.0196/50000
COMARCA: FRANCA (5a VARA CÍVEL)
EMBARGANTES: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. e VENTURA SPORT
NÁUTICA LTDA.
EMBARGADOS: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., VENTURA SPORT
NÁUTICA LTDA., JM GURGEL - EIRELI, UMIMAR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. EPP e COMFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão e
contradição - Inocorrência - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil inexistentes - Pretensões infringentes - Prequestionamento -
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 329/338 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de apelação interposto pela autora, afastando o reconhecimento da decadência
e determinando o regular prosseguimento do feito.
Sustenta a ré Volvo do Brasil Veículos Ltda. que o
acórdão é contraditório e omisso com relação à incidência da garantia sobre o
equipamento, considerando o entendimento de ter ela noticiado “não se tratar de
defeito de fabricação e que o conserto não pode ser realizado em garantia” e, logo após,
concluído que a “garantia contratual não foi impugnada pelas rés”. Argumenta que “com o
saneamento da omissão e contradição, se entende que a interpretação dada pelo STJ ao artigo 50 do Código
de Defesa do Consumidor não seria aplicável ao presente feito, eis que a aplicação da garantia ao reclamo
prestado pelo embargante foi objeto de expressa impugnação, restando prejudicada a contabilização de
prazo remanescente de garantia (que foi rejeitada) para o início do prazo decadencial”, e ressalta que
“a rejeição da garantia reclamada pela embargada jamais figurou como fato incontroverso; a negativa foi
exarada tanto no campo extrajudicial como no judicial”. Pede, assim, o conhecimento e
acolhimento dos embargos de declaração, pois o acórdão contém omissão e
contradição que devem ser sanadas, já que “O acolhimento dos embargos declaratórios,
com declaração de que a embargante rejeitou expressamente o reclamo em garantia prestado pela
embargada, deve afastar a interpretação dada ao artigo 50 do STJ, aplicada por Vossas Excelências, se
afastando a contabilização do prazo de garantia para início do prazo decadencial, com o reestabelecimento
do entendimento firmado pela sentença, eis que a embargada aponta que a embarcação apresentou
problemas logo no início de seu uso e, apenas meses depois, foi prestado reclamo nesse sentido”.
A ré Ventura Sport Náutica Ltda. também opõe embargos
de declaração alegando que o acórdão “entendeu que o prazo decadencial se inicia decorrido
o prazo de garantida, mas também reconheceu o desconhecimento quanto a extensão de referida garantia,
ou seja, sem o conhecimento da extensão da garantia é impossível se verificar o termo inicial do prazo
decadencial. E mais, é de rigor observar que referida questão da garantia, sequer foi aduzida pela
Embargada na exordial e muito menos nas razões de apelação. Ademais, em que pese Vossa Excelência
tenha entendido que a pretensão deduzida pela Embargada tenha decorrido de acidente de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 16.270
3
fundado em fato do produto, sendo as razões de convencimento colhidas nas razões da apelação, onde a
Embargada aduz que visa a 'não ajuizou a demanda postulando a troca, devolução do dinheiro da
embarcação adquirida ou o conserto da mesma, mas, sim, o reembolso da quantia dispendida pela
consumidora decorrentes da troca do motor defeituoso por um novo', cumpre observar que de maneira
involuntária deixou de observar que a Embargada em momento algum trocou o motor, tanto que na peça
vestibular as fls.13, assim fundamenta seu pedido: 'Assim, a requerente despendeu, em 11 de março de 2018,
a importância R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para a compra de diversas peças necessárias para a
troca do motor defeituoso da embarcação adquirida'. E mais, a Embargada continua sua fundamentação
assim aduzindo: 'Destarte, de rigor a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de todos os
valores despendidos pela autora para o conserto da embarcação, uma vez que, por se tratar de vício do
produto, a reparação do defeito era de responsabilidade das referidas empresas. e ao final de seus pedidos
requer: 'Ao final, depois de instruída e processada, seja a presente ação julgada integralmente
PROCEDENTE para CONDENAR SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento da quantia de
R$101.502,45 (cento e um mil, quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente aos gastos
despendidos pela requerente para o reparo dos defeitos apresentados pelo produto adquirido, a ser
acrescida de correção monetária desde o ajuizamento e juros moratórios desde a citação'. Sendo assim, é de
rigor evidenciar que involuntariamente ao decidir o cerne da questão, este Douto Julgador deixou de
observar a inovação da Embargada, onde claramente alterou sua causa de pedir nas razões recursais, pois
inicialmente ajuizou sua ação visando reparação de prejuízos decorrentes do suposto vício do produto e
posteriormente, em sede recursal, a causa de pedir passou a ser 'fato do produto'. Pede sejam
sanadas a omissão e a contradição apontadas, com exposição e clareza dos
fundamentos fáticos e jurídicos que formaram o convencimento, sob pena de
nulidade, para fins de acesso às instâncias especial e extraordinárias, se o
caso, e que, como consequência da complementação da prestação
jurisdicional, seja mantida a sentença.
Sobrevieram manifestações da embargada a fls. 11/17 e
19/25, com preliminar de intempestividade dos embargos opostos por
Ventura Sport Náutica Ltda.
É o relatório.
Rejeita-se a arguição de intempestividade dos embargos
de declaração opostos por Ventura Sport Náutica Ltda.
De fato, a oposição dos embargos de declaração deveria
ocorrer até 17 de junho de 2020, como afirmado pela embargada. No entanto,
a peça apresentada pela embargante Ventura Sport Náutica Ltda. está datada
de 17 de junho de 2020 e, no mesmo dia, foi assinada digitalmente pelo
advogado, de modo que apenas a liberação no sistema é que se deu em 19 de
junho de 2020, razão pela qual se reputa tempestiva a manifestação.
Superada essa questão, passa-se ao exame de ambos os
embargos de declaração, os quais, porém, não comportam acolhimento uma
vez que o acórdão não padece de omissão ou contradição.
A pretensão das embargantes é a desconstituição do ato
decisório e sua substituição por outro, mediante reapreciação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 16.270
4
Todavia, os embargos de declaração servem apenas para integrar a decisão
nos casos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo
admitidos como manifestação de inconformismo com o mérito do julgado.
Ou seja, a mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
adotada, não enquadra o acórdão na condição de ato judicial omisso ou
contraditório como querem fazer prevalecer as embargantes.
Consta do acórdão que “(...) Consta da petição inicial que “a
requerente, no dia 16 de junho de 2016, adquiriu, por intermédio da pessoa jurídica VENTURA SPORT
NÁUTICA LTDA, uma lancha V250, com capacidade para 12 pessoas, pelo valor total de R$ 167.000,00
(cento e sessenta e sete mil reais), produto este que foi vendido à compradora como sendo novo e sem
qualquer uso anterior. Comprova a relação jurídica acima mencionada as notas fiscais ora em anexo, sendo
uma delas relativa à embarcação, no valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), emitida pela pessoa
jurídica UMIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e outra relativa ao motor da embarcação adquirida,
fabricado pela VOLVO PENTA, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), emitida pela empresa
COMFORT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA”. Consta também que “o veículo, desde os primeiros usos
pela requerente, começou a apresentar vícios no motor, como ruídos, dificuldade para a navegação e perda
de força e velocidade, razão pela qual a compradora, em fevereiro de 2017, acionou a vendedora
VENTURA SPORT NÁUTICA LTDA para as providências necessárias. Em resposta, referida empresa
informou à requerente que não havia assistência técnica especializada na cidade de Rifaina/SP - local em
que a embarcação se encontrava -, o que ensejou o agendamento de uma visita de técnicos especializados
da cidade de Capitólio/MG para que estes pudessem avaliar a embarcação”. Argumenta a autora que
“Referida visita técnica somente ocorreu em 16 de março de 2017, tendo por propósito, além da avaliação
da lancha (verificação de eventual vício/defeito), que fosse realizada a entrega técnica do produto, a qual,
por falha das fornecedoras, não havia ocorrido até aquele momento. Por entrega técnica deve-se entender o
momento em que o fabricante ou vendedor apresenta o barco em detalhes, tudo para que o comprador possa
usá-lo de forma correta. Na apresentação do casco, o novo proprietário observa estado geral da
embarcação, como acabamento localização de acessórios e equipamentos, como tanques, registros, fusíveis,
disjuntores, instrumentos de painel, baterias e chave geral. Além do funcionamento dos mesmos. Já a
entrega do motor foca no uso correto do equipamento, cuidados e períodos de revisão (manutenção
programada). Além disso, o responsável pela entrega técnica navega com o proprietário uma primeira vez
para mostrar como o barco se comporta na água, tempo de planeio, e o desempenho do motor, além de
ajustes de equipamentos. Entretanto, no caso da requerente, a verdade é que as vendedoras, ora requeridas,
não realizaram a entrega técnica do produto - o que somente seria feito após o surgimento dos
vícios/defeitos no motor, em 16/03/2017 -, obstando, assim, que a compradora pudesse vistoriar a
embarcação e, ainda, ter informações imprescindíveis sobre o uso, manejo e conservação do bem. Além
disso, realizada a visita pelos técnicos em Marina Mariana, localizada na cidade de Rifaina/SP, estes
atestaram o fraco desempenho do motor - vício já queixado desde a aquisição e usos iniciais pelo
proprietário da lancha - e que o mesmo se encontrava “alarmando”. Todavia, apesar de identificar as
referidas falhas, os técnicos afirmaram que não seria possível, naquele momento, reparar os defeitos e
tampouco identificar, tecnicamente, qual era a origem do problema, sendo necessário, assim, o
deslocamento da embarcação até a cidade de Capitólio/MG, localizada a 244 km de distância do local em
que se encontrava a embarcação. Assim, ao invés das empresas requeridas, responsáveis pela montagem,
fabricação, fornecimento e venda da embarcação suportarem os custos do deslocamento da mesma,
cobraram da compradora, ora requerente, todo o custeio do deslocamento da embarcação, que resultou na
abusiva cobrança de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) somente a título de “frete””. Ainda de acordo
com a autora, “após deslocada para análise em 16 de março de 2017, a embarcação permaneceu na
Assistência Técnica por diversos meses, sem qualquer reparo, troca ou, até mesmo, notificação à
compradora acerca do estado da embarcação e/ou dos defeitos eventualmente identificados. 15. Ocorre que,
apenas nos idos de agosto de 2017 é que a requerente foi informada que não seriam realizados os reparos
necessários, nem mesmo a troca do produto, uma vez que as fornecedoras entendiam que se tratava de
defeito não coberto pela garantia - calço hidráulico. Não bastasse a negativa das vendedoras/fabricantes
em procederem com os reparos necessários, a requerente, através de testemunhas, tomou conhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 16.270
5
que aquela embarcação, em verdade, JÁ VINHA SENDO USADA PELAS EMPRESAS REQUERIDAS
(Unimar e Comfort) em rios, inclusive por seus próprios prepostos, o que causou indignação da
requerente, já que, quando da aquisição, foi-lhe assegurado que a lancha era nova e sem qualquer uso.
Evidente, assim, que o agir das empresas vendedoras em comercializar a lancha como se produto novo
fosse - e não era - afronta os deveres impostos pela boa fé nas relações de consumo (art. 4o do Código de
Defesa do Consumidor), já que acarreta frustração na expectativa do consumidor no tocante a aquisição do
bem sem as características almejadas. Dessa forma, o primeiro agir ilícito das requeridas foi efetuarem a
venda de produto usado como se novo fosse. Não bastasse, conforme aduzido anteriormente, as requeridas
não efetuaram a entrega técnica à compradora, faltando, assim, com o devido dever de informação à
requerente no momento da compra. Tanto é verdade que, quando as requeridas foram acionadas pela
requerente sobre os defeitos apresentados pelo motor, além de se deslocarem para a análise do produto,
também constaram, de forma expressa na proposta de visita (ordem de serviço), que iriam realizar a entrega
técnica e o teste de navegação. Ora Excelência, no caso dos autos, a entrega técnica e teste de navegação
da embarcação somente seriam realizados em 16 de março de 2017, ou seja, 09 (nove) meses após a compra
do produto. E ainda assim, conforme consta no relatório da visita ora em anexo, não se fez possível concluir
a entrega técnica pois o motor apresentava ruídos anormais e estava sem desempenho para navegar.
Importante ressaltar, ainda, que no momento da compra, a requerente questionou às requeridas se seria
necessário algum procedimento para a entrega e vistoria da embarcação, o que foi negado pelos prepostos
da vendedoras - talvez para que não fosse constatado que o veículo e seu motor já estavam usados e com
problemas técnicos. Após receber o produto e perceber que o motor, desde o princípio, mostrava-se fraco,
a requerente começou a indagar os prepostos da requeridas, os quais sempre desconversavam e diziam
que era normal, até que o motor apresentou os defeitos que ensejaram a análise por parte dos técnicos das
demandadas. Outrossim, a conduta reprovável das requeridas também se evidencia no grande lapso
temporal entre a solicitação para análise do produto e visita dos técnicos das requeridas, bem como no fato
da requerente, e não as requeridas, ter arcado com o valor do deslocamento da embarcação até a cidade da
Capitólio/MG e, ainda, pelo fato da avaliação/análise do produto ter demorado mais de 30 (trinta) dias, em
desrespeito ao parágrafo primeiro, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, tem-se o
vício/defeito apresentado pelo produto, sendo certo que, no caso, a requerente não ocasionou qualquer
problema na embarcação, uma vez que sempre conduziu a mesma com cautela e precaução, tanto é assim
que, desde o princípio, o motor da lancha demonstrou-se fraco, o que evidencia que o defeito era
preexistente à aquisição pela requerente - por certo que referidos defeitos foram causados pelos prepostos
das requeridas, os quais conduziam a embarcação previamente à venda. Nesse contexto, em razão da
negativa de reparo dos defeitos pela fabricante do motor da embarcação, bem como da ausência de
qualquer posição das demais empresas responsáveis, a requerente teve de arcar, por conta própria, com os
custos para corrigir os defeitos da embarcação. Neste sentido, a requerente teve de arcar com todos os
gastos oriundos do conserto do motor da embarcação, ensejando no desembolso de R$85.000,00 (oitenta e
cinco mil reais) para a troca de peças do motor danificado, R$2.060,00 (dois mil e sessenta reais) a título de
mão de obra da substituição do motor, R$ 7.820,00 (sete mil, oitocentos e vinte reais) a título da Carcaça
Parcial da embarcação e R$ 4.817,07 (quatro mil, oitocentos e dezessete reais) decorrente de Imposto que o
município de Rifaina/SP exigiu da requerente em razão da guarda e estacionamento da embarcação na
referida cidade ao tempo em que este aguardava a reparação dos defeitos, tudo conforme as notas fiscais
anexas. Assim sendo, considerando que somente em razão de todo o agir ilícito das empresas responsáveis
pela fabricação e venda da embarcação é que foram necessários os gastos realizados pela requerente, vez
que se aquelas tivessem prestado a devida assistência à compradora nenhum outro gasto adicional seria
necessário, tornou-se de rigor a interposição da presente ação para que a autora se veja ressarcida de todos
os gastos e danos suportados pelos ilícitos e desrespeitos às normas básicas de proteção ao consumidor
praticados pelas empresas requeridas. Nesse sentido, tem a presente a finalidade de compelir as requeridas
à restituição/reembolso dos valores despendidos pela autora para o reparo da embarcação, sob pena de
enriquecimento ilícito da parte ex adversa”. Nesse contexto, pede a autora “seja a presente ação julgada
integralmente PROCEDENTE para CONDENAR SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento da
quantia de R$ 101.502,45 (cento e um mil, quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente
aos gastos despendidos pela requerente para o reparo dos defeitos apresentados pelo produto adquirido, a
ser acrescida de correção monetária desde o ajuizamento e juros moratórios desde a citação; CONDENAR
as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do
patrono da requerente”. Contestado o feito (fls. 92/100, 146/152 e 155/171) e após apresentação de
impugnações às contestações (fls. 229/249), sobreveio a prolação de sentença fundada na decadência: “A
relação entre as partes é de consumo, visto que a empresa autora adquiriu o bem como consumidora final. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 16.270
6
contestação da requerida VOLVO é tempestiva, nos termos da certidão de fls. 260. Os requeridos são partes
legítimas, porque participaram da cadeia de fornecedores. Assim, respondem solidariamente pelos vícios do
produto, a teor do art. 18 do CDC. Entretanto, é o caso de ser reconhecida a decadência. Prevê o art. 26 do
CDC o prazo de 90 dias para o consumidor reclamar pelos vícios do produto. Consta na inicial que a autora
adquiriu a lancha, em 16/06/2016 e que o "veículo, desde os primeiros usos pela requerente começou a
apresentar vícios no motor, como ruídos, dificuldade para a navegação e perda de força e velocidade, razão
pela qual a compradora, em fevereiro de 2017, acionou a vendedora VENTURA SPORT NÁUTICA LTDA
para as providências necessárias (fls. 02)." Vê-se, portanto, que a parte autora percebeu o vício logo no
primeiro uso do veículo, o que se presume tenha sido nas primeiras semanas da aquisição, posto que não há
informação diversa, mas somente reclamou, junto ao vendedor, cerca de 7 meses após a aquisição, de modo
que deve ser declarada a perda do direito de reclamar pelos vícios. A consumação do prazo previsto no art.
26 supra mencionado obsta o próprio direito de ação. A penalidade é imposta justamente para que o
consumidor não agrave o defeito por ele percebido, ao utilizar o produto viciado. Já o art. 27 do CDC diz
respeito à pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, ou seja, danos
decorrentes de defeito no produto, como por exemplo, uma doença decorrente da ingestão de um produto
alimentício embolorado ou um acidente decorrente de um veículo defeituoso, que não é o caso dos autos. No
caso em questão, o autor pretende ser reparado pelo conserto do motor da lancha, em razão de vício
percebido logo no início de sua aquisição. Não se trata, portanto, de fato do produto, mas de vício (art. 18
do CDC), de modo que incide o prazo decadencial do art. 26 do CDC. Diante da comunicação do vício, o
fornecedor teria o prazo de 30 dias para sana-lo, a teor do disposto no art. 18, §1o do CDC. Em não sendo
obedecido tal prazo, o consumidor, então, poderia exigir a substituição do produto por outro, ou a
restituição da quantia paga ou o abatimento do preço. No caso em questão, a autora não fez a comunicação
do vício ao fornecedor, no prazo de 90 dias, de modo que decaiu do direito de obter a restituição dos
valores que despendeu para o conserto. Ante o exposto, julgo improcedente a ação, nos termos do art. 487,
II (decadência) do CPC. Em razão da sucumbência, a parte autora arcará com custas, despesas processuais
e honorários advocatícios em favor dos procuradores de cada parte requerida, que arbitro em 10% sobre o
valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o do CPC”.
Entendeu a turma julgadora que, “Preservada a convicção da MM.
Juíza de primeiro grau, o inconformismo da autora comporta acolhimento. Não se desconhece que o Código
de Defesa do Consumidor, em seu artigo 27 (fato do produto ou serviço), estabeleceu o limite temporal
prescritivo quinquenal para a pretensão indenizatória por danos causados por acidente de consumo
decorrente do produto ou serviço (externo), enquanto em seu artigo 26 (vício do produto) fixou o prazo
decadencial de 30 dias (bens não duráveis) e de 90 dias (duráveis) para a reclamação para vícios de
aparentes ou de fácil constatação (incidente de consumo, intrínseco ao produto). A esse respeito se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes
jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço
(arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). Basicamente, a distinção
entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma
expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano
material ou moral ao consumidor. Na segunda, o prejuízo do consumidor decorre do defeito interno do
produto ou serviço (incidente de consumo). (...) Para cada um dos regimes jurídicos, o CDC estabeleceu
limites temporais próprios para a responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para
a pretensão indenizatória pelos acidentes de consumo; e decadência de 30 ou 90 dias (art. 26) para a
reclamação pelo consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis” (REsp
1303510/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 3a Turma, 03.11.2015). Consta do item 4 da
notificação encaminhada às rés - fls. 38/42 - que “próximo ao início de fevereiro de 2017, antes do
Carnaval, o veículo apresentou vício, razão pela qual acionou a Ventura Marine para providências”. A par
disso, alega a apelante na petição inicial que é “inequívoca a ocorrência de vício na fabricação no
produto! O vício surgido na embarcação é inerente ao próprio produto ofertado e não um dano que
ocorreu em razão de ação ou omissão de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”, tendo observado
também que “o veículo, desde os primeiros usos pela requerente, começou a apresentar vícios no motor,
como ruídos, dificuldade para a navegação e perda de força e velocidade”, informações que, a princípio,
poderiam, em tese, ensejar o entendimento adotado na sentença de transcurso do prazo decadencial,
considerando, numa visão genérica, que a aquisição da embarcação se deu em 16 de junho de 2016 e que a
efetiva comunicação com as rés teria se concretizado somente por meio da notificação datada de 30 de
agosto de 2017 (fls. 38/42). Ocorre, porém, que em resposta à notificação supra (fls. 51/52), a corré Volvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 16.270
7
do Brasil Veículos Ltda. atestou que “ao tomar conhecimento da notificação, a Volvo analisou os registros
reclamados e constatou que a falha apresentada decorreu da entrada de água no motor pelo sistema de
exaustão, a qual está relacionada ao uso inadequado da embarcação. Assim, por não se tratar de defeito de
fabricação, o conserto/substituição do motor não pode ser realizado em garantia, nos moldes do disposto no
item 12 do livrete de garantia”. Nesse contexto, é possível concluir, com base também em informação que
consta da inicial (“produto este que foi vendido à compradora como sendo novo e sem qualquer uso
anterior”) e dos dados constantes da nota fiscal de fl. 19, tratar-se de veículo novo e, portanto, acobertado
por garantia contratual, a qual não foi impugnada pelas rés em sua resposta à notificação da autora datada
de 9 de outubro de 2017, de tal sorte que sua existência prevalece como fato incontroverso. Assim, aplicável
à espécie o entendimento segundo o qual o termo inicial do prazo decadencial se inicia decorrido o período
de garantia estabelecido pela fabricante, conforme disposto no artigo 50 do Código de Defesa do
Consumidor, por caracterizar a garantia complementar à legal, conforme precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e deste Egrégio Tribunal: RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VEÍCULO NOVO. AQUISIÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DURANTE O PERÍODO DE
GARANTIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
FABRICANTE E DO FORNECEDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. 1.
Diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos
automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer
a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor. 2. O prazo de decadência para a reclamação
de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o
veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos.
Precedentes. 3. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido (REsp 967.623/RJ, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, 16.4.2009) RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. AQUISIÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DURANTE O
PERÍODO DE GARANTIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC.
DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO TÉRMINO DA GARANTIA
CONTRATUAL. 1. Diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados
em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para
reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor. 2. O prazo de decadência para a
reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, em
cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com
defeitos. Precedentes. 3. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido (REsp 547794-PR
2003/008327 1-0, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, 15.02.2011) RESTITUIÇÃO DOS
VALORES CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS. VÍCIO NO PRODUTO E SERVIÇO. DECADÊNCIA.
Inocorrência. O termo inicial do prazo decadencial apenas pode ser iniciado após o esgotamento do período
de garantia estabelecido pelo fabricante, consoante o disposto no art. 50 do CDC. Demanda ajuizada
enquanto a decadência estava obstada. Pedido de indenização por danos morais e materiais que possui
como fundamento jurídico vício no produto e serviço, submetendo-se ao prazo prescricional de três anos
previsto no art. 206, §3o, V, do CC, que ainda não decorreu na hipótese dos autos. R. sentença mantida.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (Apelação no 1004991-82.2014.8.26.0625, 28a Câmara de Direito Privado,
Relatora Desembargadora Berenice Marcondes Cesar, 13.6.2016)”.
Observou-se também que, “Apenas a título de esclarecimento, a
questão relativa à alegação da autora decorrente de eventuais prejuízos sofridos com o fato de que “através
de testemunhas, tomou conhecimento de que aquela embarcação, em verdade, JÁ VINHA SENDO USADA
PELAS EMPRESAS REQUERIDAS (Unimar e Comfort) em rios, inclusive por seus próprios prepostos, o
que causou indignação da requerente, já que, quando da aquisição, foi-lhe assegurado que a lancha era
nova e sem qualquer uso. Evidente, assim, que o agir das empresas vendedoras em comercializar a lancha
como se produto novo fosse - e não era - afronta os deveres impostos pela boa-fé”, não está esgotada pelo
entendimento supra (reconhecimento de embarcação nova) e comporta melhor apuração na origem. Diante
de tais considerações, cumpre registrar que, ainda que se desconheça a extensão do prazo total da garantia
contratual, o que poderia, em tese, legitimar o direito à restituição da quantia paga pela embarcação se
considerada não atingida pela decadência à vista do “livrete de garantia” acima mencionado, o fato é que
a pretensão deduzida é a de ser “a presente ação julgada integralmente PROCEDENTE para CONDENAR
SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento da quantia de R$101.502,45 (cento e um mil, quinhentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 16.270
8
dois reais e quarenta e cinco centavos), referente aos gastos despendidos pela requerente para o reparo dos
defeitos apresentados pelo produto adquirido” e que, portanto, a pretensão indenizatória não está atingida
pela decadência, prevalecendo o direito da autora de reclamar a reparação dos prejuízos patrimoniais
alegadamente sofridos. Conforme enfatizado nas razões de apelação “a apelante não ajuizou a demanda
postulando a troca, devolução do dinheiro da embarcação adquirida ou o conserto da mesma, mas, sim, o
reembolso da quantia dispendida pela consumidora decorrentes da troca do motor defeituoso por um novo,
considerando a negativa das empresas apeladas em dar assistência à mesma. Destarte, a verdade é que o
objeto sub judice não se trata do vício do produto, mas sim do seu fato, tendo em vista que o defeito do
motor da embarcação adquirida pela apelante, de tão grave e tão omissa as apeladas, passou a recair sobre
o patrimônio da consumidora apelante, qual seja, a necessidade desta suportar, por si só, as despesas
oriundas da troca do motor defeituoso e de todos os custos indevidamente exigidos pela parte adversa -
frete para envio da embarcação para análise em outra cidade, impostos da manutenção da embarcação na
marina da referida cidade, etc. (...) Assim, como não se dizer em aplicação do prazo prescricional
quinquenal previsto no retro art. 27 do CDC ao caso em apreço se a autora, ora apelante, suportou diversos
gastos e danos que advieram do vício do motor da embarcação adquirida, quais sejam, aquisição de novo
motor para a troca do maquinário defeituoso vendido pelas apeladas, mão-de-obra profissional para troca
do motor, frete para locomoção da embarcação para análise em cidade diversa, impostos relativos ao
período de espera da análise em marina da retro cidade em que foi dirigida a embarcação, e etc.? Deste
modo, vê-se, inequivocamente, que os pedidos exordiais da apelante pretendiam o reembolso/indenização
pelos danos suportados por esta, todos oriundos do vício do produto, o qual, por sua gravidade, se tornou
um fato”, o que, por si só, legitima a propositura da ação. Além disso, é relevante observar que a pretensão
deduzida pela autora decorre de acidente de consumo fundado em fato do produto e do serviço (artigo 12 e
seguintes do Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual o prazo para a propositura da ação não
estava mesmo condicionado ao lapso temporal de decadência.”.
Por fim, concluiu-se que “uma vez mais preservado o entendimento da
MM. Juíza de primeiro grau, fica anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para que outra se
profira após produção das provas requeridas pelas partes (fls. 264/266, 267/270, 271 e 276/277), uma vez
que a natureza da controvérsia entre as partes a partir das alegações da inicial, inclusive as de que não
houve a denominada entrega técnica do produto e de que não foi realizado o teste de navegação, exige a
produção das provas requeridas, que são pertinentes e necessárias, para permitir que a autora se
desincumba do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito. Havendo, pois, questão de fato
cujo desate é imprescindível para o julgamento do feito, de rigor a anulação da sentença, acolhendo-se a
preliminar suscitada na apelação a fim de que, por meio de regular instrução probatória, seja apurada a
veracidade das alegações formuladas pela autora”.
Embargos de declaração não se prestam a novo
julgamento ou à reapreciação de alegações.
As embargantes estão é inconformadas com o acórdão que
lhes é desfavorável e pretendem obter a reforma da decisão para adaptá-la ao
entendimento que afirmam ser o correto, o que não se apresenta adequado e
afronta a verdadeira vocação que a lei processual atribui aos embargos de
declaração.
Tanto é assim que da simples leitura dos embargos de
declarações opostos pela ré Volvo do Brasil Veículos Ltda. é possível
verificar que seu inconformismo consiste no fato de que “A omissão se apresenta no
momento em que Vossas Excelências entendem que a embargante não rejeitou a garantia contratual, sendo
que a resposta prestada por esta embargante (fl. 51 - notificação de 9 de outubro de 2017) apresenta
expressa negativa nesse sentido”, bem como que “A contradição se apresenta no momento em que
Vossas Excelências reproduzem o exato trecho em que esta embargante exarou a negativa de garantia e,
logo após, concluíram que a 'garantia não foi impugnada'”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 16.270
9
Nesse contexto, verifica-se que a questão trazida no
acórdão ao mencionar que “Ocorre, porém, que em resposta à notificação supra (fls. 51/52), a
corré Volvo do Brasil Veículos Ltda. atestou que 'ao tomar conhecimento da notificação, a Volvo analisou
os registros reclamados e constatou que a falha apresentada decorreu da entrada de água no motor pelo
sistema de exaustão, a qual está relacionada ao uso inadequado da embarcação. Assim, por não se tratar de
defeito de fabricação, o conserto/substituição do motor não pode ser realizado em garantia, nos moldes do
disposto no item 12 do livrete de garantia'. Nesse contexto, é possível concluir, com base também em
informação que consta da inicial ('produto este que foi vendido à compradora como sendo novo e sem
qualquer uso anterior') e dos dados constantes da nota fiscal de fl. 19, tratar-se de veículo novo e, portanto,
acobertado por garantia contratual, a qual não foi impugnada pelas rés em sua resposta à notificação da
autora datada de 9 de outubro de 2017, de tal sorte que sua existência prevalece como fato incontroverso”
não diz respeito a eventual “rejeição” ou não da garantia por parte da ora
embargante Volvo do Brasil Veículos Ltda., visto que, de fato, isso está
expressamente reproduzido no acórdão.
Limitou-se a decisão embargada a simplesmente extrair
dos citados trechos da própria embargante o entendimento segundo o qual
não houve negativa por parte dela quanto ao fato de estar o bem dentro do
chamado período/tempo de garantia, visto que por ela foi declarado que “por
não se tratar de defeito de fabricação, o conserto/substituição do motor não pode ser realizado em garantia,
nos moldes do disposto no item 12 do livrete de garantia”, tendo a turma julgadora feito
questão de sublinhar a expressão “livrete de garantia”.
Tal ponderação se fez necessária já que, compulsando os
autos, não foi possível localizar o mencionado “livreto” para dele extrair
entendimento acerca do prazo de validade da garantia.
A interpretação dada pela embargante ao conteúdo do
acórdão não revela a mais correta, tampouco se aproxima da efetiva
conclusão a que chegou a turma julgadora após a análise das provas trazidas
aos autos, conclusivas no sentido de “tratar-se de veículo novo e, portanto, acobertado por
garantia contratual, a qual não foi impugnada pelas rés em sua resposta à notificação da autora datada de
9 de outubro de 2017, de tal sorte que “sua existência” prevalece como fato incontroverso”.
Na verdade, tenta a embargante demonstrar entendimento
mais próximo ao posicionamento que entende como correto, o que, contudo,
não há como prevalecer.
Oportuno destacar, a esse respeito, trecho da manifestação
da embargada que bem enaltece a questão: “o v. acórdão ora embargado dispôs que O
PRÓPRIO ENTABULAMENTO/FORNECIMENTO DA GARANTIA ERA INCONTROVERSA, uma vez que, a
despeito de ter havido controvérsia sobre a causa do defeito e a aplicação ou não da garantia contratual, a
própria apelada/embargante confessou e não impugnou o fato de, justamente, haver pactuação e
fornecimento de garantia contratual. Ou seja, o que não foi impugnado pelas rés, como citou o decisum,
foi, justamente, a existência de garantia. Logo, se há, de forma incontroversa, garantia contratual
contratada e disponibilizada pelo fornecedor, o fato de haver ocorrido fato excludente da aplicação de tal
garantia deverá ser objeto de prova a ser regularmente produzida na instância originária, assim como bem
determinou este E. Tribunal ad quem. Deste modo, não há qualquer contradição no decisum embargado, de
modo que a embargante, apenas, deu indevida e equivocada interpretação aos fundamentos trazidos pelo v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 16.270
10
acórdão prolatado no trecho indicado” (fls. 20/21).
Assim, como se entendeu no acórdão, “aplicável à espécie o
entendimento segundo o qual o termo inicial do prazo decadencial se inicia decorrido o período de garantia
estabelecido pela fabricante, conforme disposto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, por
caracterizar a garantia complementar à legal”, razão pela qual ficam rejeitados os
presentes embargos.
Melhor sorte não estão a comportar os embargos de
declaração opostos pela corré Ventura Sport Náutica Ltda.
Pretende ela a renovação do julgamento a fim de que
prevaleça a sentença anteriormente proferida, como expressamente anotado
em seus embargos, quando, em verdade, após apreciação da prova trazida aos
autos, houve por bem a turma julgadora entender por sua nulidade para que
outra sentença seja proferida após “produção das provas requeridas pelas partes (fls. 264/266,
267/270, 271 e 276/277), uma vez que a natureza da controvérsia entre as partes a partir das alegações da
inicial, inclusive as de que não houve a denominada entrega técnica do produto e de que não foi realizado o
teste de navegação, exige a produção das provas requeridas, que são pertinentes e necessárias, para
permitir que a autora se desincumba do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito. Havendo,
pois, questão de fato cujo desate é imprescindível para o julgamento do feito, de rigor a anulação da
sentença, acolhendo-se a preliminar suscitada na apelação a fim de que, por meio de regular instrução
probatória, seja apurada a veracidade das alegações formuladas pela autora”.
Note-se que o acórdão foi expresso ao transcrever que a
intenção da autora, contida na peça inaugural, seria a de ser “ressarcida de todos os
gastos e danos suportados pelos ilícitos e desrespeitos às normas básicas de proteção ao consumidor
praticados pelas empresas requeridas. Nesse sentido, tem a presente a finalidade de compelir as requeridas
à restituição/reembolso dos valores despendidos pela autora para o reparo da embarcação, sob pena de
enriquecimento ilícito da parte ex adversa. Nesse contexto, pede a autora seja a presente ação julgada
integralmente PROCEDENTE para CONDENAR SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento da
quantia de R$ 101.502,45 (cento e um mil, quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente
aos gastos despendidos pela requerente para o reparo dos defeitos apresentados pelo produto adquirido, a
ser acrescida de correção monetária desde o ajuizamento e juros moratórios desde a citação; CONDENAR
as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do
patrono da requerente”.
Mais adiante o acórdão ressaltou que “cumpre registrar que, ainda
que se desconheça a extensão do prazo total da garantia contratual, o que poderia, em tese, legitimar o
direito à restituição da quantia paga pela embarcação se considerada não atingida pela decadência à vista
do 'livrete de garantia' acima mencionado, o fato é que a pretensão deduzida é a de ser 'a presente ação
julgada integralmente PROCEDENTE para CONDENAR SOLIDARIAMENTE as requeridas ao
pagamento da quantia de R$101.502,45 (cento e um mil, quinhentos e dois reais e quarenta e cinco
centavos), referente aos gastos despendidos pela requerente para o reparo dos defeitos apresentados pelo
produto adquirido' e que, portanto, a pretensão indenizatória não está atingida pela decadência,
prevalecendo o direito da autora de reclamar a reparação dos prejuízos patrimoniais alegadamente
sofridos”.
O acórdão afastou a decadência por entender ser viável a
possibilidade de a autora reclamar a reparação dos prejuízos patrimoniais
alegadamente sofridos e que, como decorrência lógica, não haveria a alegada
inovação recursal, de tal sorte que, na verdade, busca a embargante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 16.270
11
modificação do enfoque jurídico adotado pela turma julgadora, seja mediante
a reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a correção na
interpretação e aplicação do direito, visto que se entendeu diante da “natureza da
controvérsia entre as partes a partir das alegações da inicial, inclusive as de que não houve a denominada
entrega técnica do produto e de que não foi realizado o teste de navegação” ser imprescindível “a
produção das provas requeridas pelas partes”.
Assim, os embargos de declaração nada mais representam
do que mero inconformismo com o desfecho contrário aos interesses da
embargante, inclusive ao questionar ter o acordão deixado de observar que a
embargada “claramente alterou sua causa de pedir nas razões recursais, pois inicialmente ajuizou sua
ação visando reparação de prejuízos decorrentes do suposto vício do produto e posteriormente, em sede
recursal, a causa de pedir passou a ser 'fato do produto”, quando, na verdade, o acórdão foi
claro ao concluir que “a pretensão deduzida pela autora decorre de acidente de consumo fundado
em fato do produto e do serviço (artigo 12 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor), razão pela
qual o prazo para a propositura da ação não estava mesmo condicionado ao lapso temporal de
decadência”, razão pela qual inviável a releitura das mesmas provas e
argumentos, sem que alguma novidade possa ser identificada.
O prequestionamento, essencial à admissibilidade dos
recursos excepcionais, está, nos termos exigidos pelas Cortes Superiores,
efetuado, sem que tenha ocorrido violação a algum preceito jurídico,
apontado ou não pela embargante.
Conforme anuncia a jurisprudência, mostra-se “'desnecessária
a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez
que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo
excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ,
EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo,
19.2.2013), inclusive porque, como decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, a decisão judicial deve conter o fundamento jurídico que nutriu o
convencimento do juiz e não necessariamente a fundamentação legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse
examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais. (4a Turma, AgRg
no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, 08.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ). 1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente
e adequada acerca da questão principal dos autos que trata da existência
de direito líquido e certo da impetrante e que foi dirimida à luz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020490-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 16.270
12
apreciação dos elementos de fato e prova acostados nos autos 2.
Ademais, é possível entender, simultaneamente, pela não-ocorrência de
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil e pela ausência de
prequestionamento, bastando, para tanto, que o acórdão embargado
tenha encontrado fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a
resolução da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte Superior.
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são suficientes
para manter a decisão. 4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos
necessários para a impetração do mandado de segurança. E esta Corte,
como já dito na decisão embargada, não pode investigar acerca da
ausência do direito líquido e certo, autorizador da impetração do
mandado de segurança, pois isso demanda, necessariamente, a revisão
do caderno fáticoprobatório do caso concreto. 5. Embargos de
declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no REsp no
1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, 08.02.2011)
Aliás, a verdadeira intenção da embargante, diga-se
novamente, de desviar a função processual dos embargos para o reexame da
matéria, força remeter ao artigo 505 do Código de Processo Civil, cujo
preceito enuncia que o juiz não decidirá questões já apreciadas.
Quanto ao propósito infringente dos embargos de
declaração, o seguinte posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões do
acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão
no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de
declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator Ministro
Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se rejeitar ambos os
embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator